Tribunal: TJPA
Processo: 0828862-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828862-82.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: MARIA DO CARMO MORAES VALENTE, ARMENIO JOSE MORAES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou parcialmente procedente pedido de fornecimento do medicamento Nivolumabe, prescrito por profissional médico à autora. A sentença obrigou a ré a fornecer o fármaco durante o período indicado, sob pena de multa, e reconheceu sucumbência recíproca. A parte apelante alegou, em síntese, que o medicamento seria de uso off-label, que o plano contratado possuía cobertura exclusivamente hospitalar, e que o tratamento não estaria no rol da ANS. Requereu, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça e a reforma integral da sentença. O recurso, porém, foi interposto sem o devido preparo, e a parte, mesmo intimada, não regularizou a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após regular intimação para pagamento em dobro, autoriza o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 exige, no art. 1.007, §4º, que o recorrente, ao deixar de comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, seja intimado para regularizar o vício mediante o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 8.328/2015 e Provimento nº 005/2002/CGJ/PA) impõe que o preparo seja demonstrado com a apresentação simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

Apesar de regularmente intimada (Id 26995505), a parte recorrente permaneceu inerte e não comprovou o recolhimento em dobro das custas processuais (Id 27268837), atraindo a aplicação da penalidade processual da deserção, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da condição de entidade filantrópica e o pedido de gratuidade de justiça não foram acolhidos de plano, nem houve decisão deferindo a benesse antes da configuração da deserção, mantendo-se, assim, a exigibilidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de preparo recursal no ato de interposição da apelação, não sanada no prazo legal após intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso.

A regularidade do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme legislação estadual aplicável.

O pedido de gratuidade de justiça formulado por entidade filantrópica não suspende a exigência do preparo, salvo deferimento expresso antes da configuração da deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento nº 005/2002-CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 29.09.2020; TJPA, Ag. Interno no Ag. Inst. nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0828862-82.2022.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

APELADO: MARIA AMELIA ALVES MARTINS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente pedido de fornecimento de medicamento (Nivolumabe) à parte autora.

A sentença recorrida (ID 19432594) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo parcialmente procedente o pedido da autora, para obrigar a ré a fornecer o medicamento indicado pelo médico para tratamento do paciente e pelo período recomendado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em partes iguais, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, diante da sucumbência recíproca. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Comunique-se o relator do agravo de instrumento interposto pela requerida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

(...)

Irresignada a parte requerida interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL (ID 19432596) alegando que:

O medicamento prescrito é de uso
off-label
(fora das indicações aprovadas pela ANVISA);

O contrato de plano de saúde possui cobertura exclusivamente hospitalar, sem obrigação de fornecimento ambulatorial;

O tratamento é experimental e não está incluído no rol da ANS, cuja natureza seria taxativa;

A sentença contrariaria a legislação vigente (Lei nº 9.656/98), resoluções da ANS e cláusulas contratuais válidas.

Aponta ainda que a apelante é entidade filantrópica e de utilidade pública, com direito à concessão da justiça gratuita, conforme o art. 51 do Estatuto do Idoso.

Principais pedidos:

Conhecimento e provimento do recurso de apelação
, com a consequente
reforma integral da sentença
, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial da apelada;

Reconhecimento do direito à justiça gratuita em grau recursal
, com isenção do preparo, dada a condição de entidade filantrópica;

Reconhecimento da legalidade da exclusão contratual de tratamentos experimentais e ambulatoriais fora do rol da ANS
, conforme contrato firmado e legislação vigente.

Na petição de Id 19432597 foi comunicado o falecimento da autora, tendo o juízo determinado a suspensão do processo pelo prazo de 2 meses, com vistas à regularização do polo ativo da presente ação, nos termos do art. 313, §2º, inciso II do NCPC (Id 19432600).

No Id 19432602 o Espólio da autora requereu juntada do termo de inventariante a fim de regularizar a representação, o que foi deferido no Id 19432606.

Contrarrazões no ID 19432608.

Parecer do Ministério Público, no Id 19432608.

No Id 26084814 foi determinada a redistribuição do feito à minha relatoria, pelo DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, em razão de Prevenção

No
decisum
de ID Num. 26995505, em face da ausência DO PREPARO quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Ao ID 27268837 foi certificado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação à determinação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos,
no ato de interposição do recurso
, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos
no mesmo

ato de interposição do recurso:

boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33.
No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual
, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no Id 26995505, para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, a fim de suprir a omissão sobredita, em observância aos termos da legislação estadual citada,
todavia quedou-se inerte (Id 27268837).

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar o recolhimento em dobro como determinado, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

‘Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025